Tribunal: STF
Processo: Rcl 83451
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para obstar a exigência de exame criminológico carente de fundamentação concreta, em decisão assim fundamentada:.

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça manteve a decisão do Juízo de execução com a seguinte fundamentação (fls. 23-24):
[...]
Com efeito, ao que consta da documentação acostada aos presentes autos, o paciente cumpriu o lapso temporal mínimo necessário a benesse visada. Todavia, compulsados os autos, constata-se que o sentenciado ostenta envolvimento em crime grave, de homicídio de modo que pairam dúvidas acerca de suas condições de reintegração a sociedade. 
Assim, houve-se com acerto o MM. Juízo a quo ao determinar, de forma suficientemente motivada (e bom que se diga), a submissão do recorrente a exame criminológico antes da análise do seu pedido de progressão, eis que necessário buscar-se um maior grau de certeza sobre as suas efetivas condições de reinserção social, haja vista as especificidades da hipótese vertente.
[...]
Consoante disposto no art. 122 da Lei de Execução Penal, a concessão da progressão de regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 
Portanto, a fim de aferir o mérito subjetivo, o órgão julgador pode, de forma fundamentada, determinar a submissão do apenado ao exame criminológico (Súmula n. 439 do STJ). 
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de exame criminológico, como requisito à progressão de regime, deve ter fundamentação "[...] relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou a longevidade da pena [...]" (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023).
[...]
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo da execução aprecie o pedido de progressão de regime do paciente com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena.


Nesse contexto, o Juiz de origem determinou, com fundamentação inidônea, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 2, fls. 34): 

Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática dos delitos de homicídio e furto, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado a vida em sociedade.

Verifica-se que a decisão cassada pelo órgão reclamado apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta.

Desse modo, o ato reclamado ajusta-se ao enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a Corte estadual não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 

Direito processual penal. Medida cautelar na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 
2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental desprovido.
(Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)

4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente